Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 6(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) insuficiência probatória; (ii) ausência de dolo específico; (iii) excesso na abordagem policial apto a descaracterizar a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal foi recepcionada pela Constituição de 1988, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496, inexistindo incompatibilidade com a liberdade de expressão, que não possui caráter absoluto (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 76224231):
“No dia 10 de novembro de 2024, domingo, por volta das 05h20min, o denunciado, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo consta, os policiais militares Rafael Brasileiro de Oliveira Silva e Francisco Gomes de Lima estavam em patrulhamento quando receberam a informação que um indivíduo estava armado e ameaçando um outro no interior do “Bar da Maria”. Ao chegarem ao bar, foram informados que o suposto indivíduo havia se evadido em um Corsa Classic. Após localizarem e abordarem um veículo com características similares, foi iniciada a busca e revista no veículo, tendo Luan Brito Nascimento Fernandes, que estava em seu interior, colaborado com os Policiais Militares. Ato contínuo, o denunciado saiu de dentro do seu imóvel e começou a questionar a razão da abordagem ao veículo, tendo sido solicitado pelos policiais militares que se afastasse para manter o perímetro de segurança durante a revista do veículo. VICTOR HUGO se recusou a afastar, afirmando que estava em um local público e ainda chamou a equipe de “policiais de merda”. O denunciado ainda afirmou que os policiais estavam agindo de maneira errada e gritava que havia dado voz de prisão aos policiais.”.
5. A materialidade restou demonstrada pela Ocorrência Policial no 14.458/2024 e demais elementos documentais. A autoria decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares Rafael e Francisco, os quais afirmaram que o apelante, de forma exaltada, chamou os agentes de “policiais de merda”, persistindo em permanecer no local da abordagem, apesar das reiteradas ordens para se afastar.
6. Os depoimentos dos agentes públicos mostram-se coerentes quanto ao núcleo do fato típico, qual seja, a ofensa verbal dirigida aos policiais em razão da função exercida. Divergências quanto aos aspectos acessórios da contenção física não têm o condão de infirmar a credibilidade da prova oral. Com efeito, os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. No mesmo sentido: Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
7. A testemunha civil Luan, condutor do veículo abordado, confirmou que a abordagem transcorreu de forma regular e que o apelante interferiu na diligência, recusando-se a se afastar. Mencionou a ocorrência de xingamento, ainda que sem precisar o conteúdo, circunstância que corrobora a versão acusatória.
8. As declarações da testemunha Karine e do próprio apelante, no sentido de que não houve ofensa verbal, apresentam-se isoladas do conjunto probatório, além de emanarem de pessoas diretamente interessadas no resultado da ação penal, sendo insuficientes para afastar a prova produzida pela acusação.
9. Nesse contexto, não procede a alegação de que eventual ofensa teria ocorrido apenas após o uso da força policial. Os relatos dos agentes indicam que a conduta verbal desrespeitosa precedeu à intervenção física, sendo esta motivada pela recusa do apelante em cumprir ordem legal e por sua postura exaltada.
10. A constatação de lesões corporais em laudo pericial não descaracteriza o delito de desacato, sobretudo quando inserida em contexto de interferência indevida na ação policial e descumprimento de ordem legal, resguardada a possibilidade de o excesso ser apurado em via própria.
11. Outrossim, “o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado” (Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.).
12. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na expressão ofensiva e desrespeitosa utilizada, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
13. Evidenciadas a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo, incabível a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. Escorreita a sentença.
14. Dosimetria adequada, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95).
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024, TJDFT, Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/03/2025.